Tribunal: TJDFT
Processo: 0007586-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007586-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes GILVÂNIA MARIA NUNES DE SIQUEIRA e GILVANO ANDRADE SOUZA. O SINDIRETA e o Distrito Federal concordaram com os cálculos judiciais (ID: 29786225 e 29465805). Homologo os cálculos judiciais de ID: 24421963, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se os precatórios em favor de GILVÂNIA MARIA NUNES DE SIQUEIRA e GILVANO ANDRADE SOUZA, com o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento). Brasília, 11 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador